Tribunal: TJMT
Processo: 0011996-50.2012.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011996-50.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Prevaricação, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERNER GUNTHER WEBER - CPF: 251.924.939-00 (EMBARGANTE), INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JUNIOR - CPF: 581.656.731-49 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VERA LUCIA CID HERNANDES CARLI - CPF: 116.203.239-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON NUNES RONDON - CPF: 010.925.411-28 (EMBARGANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO PELA DEFESA – 1.
PRELIMINAR
EX
OFFICIO
:
INOVAÇÃO DE TESES POR INTERMÉDIO DE MEMORIAIS – PRECLUSÃO – VIA ELEITA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – 2.
MÉRITO
:
ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AOS DEZESSETES CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA –
ACOLHIMENTO
– ANÁLISE REALIZADA COM O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ÚNICO ATO DE OFERECIMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – CONSUMAÇÃO INSTANTÂNEA – NÃO EXIGÊNCIA DE PRODUÇÃO DE RESULTADO NATURALÍSTICO – PAGAMENTO FRACIONADO DA VANTAGEM INDEVIDA COMO MERO EXAURIMENTO – 3. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ÚNICO ATO DE AJUSTE ONDE O OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA FOI ACEITO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU NAS MESMAS CONDIÇÕES – 4.
NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA INOVADA POR INTERMÉDIO DE MEMORIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU QUE ESTÁ NAS MESMAS CONDIÇÕES.

1
.
Como se sabe o
s embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não se prestando,
portanto
, ao enfrentamento de matéria não deduzida pela defesa no momento processual oportuno
, qual seja
, pelo intermédio de recurso de apelação interposto a tempo e modo devidos
, sendo incabível inovação por intermédio de apresentação de memoriais.

2
.
Deve ser acolhida a
alegada omissão no enfrentamento da matéria relativa a materialidade de todos os fatos imputados
ao embargante

em continuidade delitiva
;

e, uma vez
reconheci
da
a existência da prova material de

somente
um crime de corrupção ativa majorada,
por ter havido apenas um único ajuste para
oferecimento da vantagem indevida para o servidor público não praticar ato de ofício, momento em que o crime de corrupção ativa
, de natureza formal,

se
consumou, independentemente se seria aceita a oferta,
deve o pagamento fracionado da
vantagem ser caracterizado como
mero exaurimento da conduta criminosa inicialmente praticada pelo embargante, razão pela qual deve ser excluída a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal.

3
.
Estando a
corréu nas mesmas circunstâncias do
embargante
, devem os efeitos da decisão serem estendidos
àquele
por força do comando previsto no art. 580 do Código de Processo Penal.

4
.
Matéria inovadora deduzida em memoriais não conhecida.
Embargos de declaração
provido
, com extensão dos efeitos ao corréu
por se
encontra
r
nas mesmas condições
do embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Verner
Gunther Weber
, almejando modificar o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia
1º
de
março
de 202
3
, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade da gravação ambiental realizada sem autorização judicial
.

E
, no mérito,
desproveu o Recurso de Apelação Criminal n.
0011996-50.2012.8.11.0015 por ele interposto

contra a sentença
prolatada pel
a

Ju
í
z
a
de Direito da
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
, que
o condenou
pelos crimes de corrupção ativa, falsidade ideológica e corrupção ativa majorada, capitulados nos
arts
. 333,
caput
, 299,
caput
, e 333, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 41 (quarenta e um) dias-multa
.

O embargante,
nas razões recursais que se encontram no ID

160475191
,
sustenta
que
não houve análise satisfatória
quanto “
a materialidade delitiva do delito imputado ao acusado
Verner
Gunther, direcionado à pessoa de Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon, e suas supostas 17 ocorrências
”
, razão pela qual
reitera o prequestionamento da matéria, requerendo que esta Segunda Câmara Criminal
se manife
ste expressamente sobre a
questio
.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões
vistas
no ID
164369676
,
e
requereu o provimento do presente
recurso de
embargos de declaração
“
tão somente para que esse C. Tribunal se manifeste sobre a materialidade delitiva do crime descrito no artigo 333, parágrafo único, do Código Repressivo.
”

Após, este relator recebeu memoriais
encaminhados pelos patronos do embargante, no qual
ap
resentam novas teses consistentes em
:
(i)
quebra da cadeia de
custódia
da gravação ambiental
;

(
ii
)

inexistência de provas
aptas à condenação;

(
iii
)

ausência de justa causa à ação penal
;

(
iv
)
inexistência de continuidade delitiva do crime de corrupção ativa praticado
, em tese, por 17 (dezessete) vezes
,
ao argumento de que “
houve
somente
um crime
, consumado no momento do ajuste, de modo que
os 17 (dezessete) pagamentos foram mero exaurimentos e não delitos autônomos
, aptos a serem somados em continuidade delitiva
”
; e,
(v)
desproporcionalidade da pena.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento das teses inova
das em sede de memoriais

Registre-se, de início, que, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

S
egundo a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Neri:

Os
EDcl
têm finalidade de completar a decisão
omissa ou
, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
. (...).

A omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha que decidi-la
ex

officio
. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é
completada
pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la.
Quando a questão de direito dispositivo, a cujo respeito de exige a iniciativa da parte e não tiver sido
argüida
na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, o dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os
EDcl
porque não houve omissão
.

(
In
Código de Processo Civil
Comentado. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 907 e 909).
Desta
camos

Sendo a
ssim, após
e
xam
inar

o
acórdão embargado
, as razões
destes
embargos de declaração e os memoriais apresentados
, é imperativo concluir que
a
s
pretens
ões
deduzida
s por intermédio dos memoriais apresentados

antes do julgamento destes
embargos
não
pode
m

ser conhecida
s
, na medida em que,
não foram deduzidas nas razões
dos
presentes
aclaratórios
, tampouco
nas razõ
es do recurso de apelação criminal interposto pelo
embargante
contra a sentença condenatória
,
constituindo, na hipótese
,
inovação não condizente com a via eleita.

Logo,
além de tais matérias não terem sido debatidas no acórdão embargado
e, portanto, não
poderem
ser objeto de análise no
vertente
recurso
aclaratório
,
é imperioso reconhecer que
houve preclusão
por parte do embargante
em discutir pela via recursal
as teses apresentadas nos memoriais
, sendo elas:
(i)
quebra da cadeia de custódia da gravação ambiental;
(
ii
)
inexistência de provas aptas à condenação;
(
iii
)
ausência de justa causa à ação penal;
(
iv
)
inexistência de continuidade delitiva
do crime de corrupção ativa praticado, em tese, por 17 (dezessete) vezes, ao argumento de que “
houve somente um crime, consumado no momento do ajuste, de modo que os 17 (dezessete) pagamentos foram mero exaurimentos e não delitos autônomos, aptos a serem somados em continuidade delitiva
”; e,
(v)
desproporcionalidade da pena
.

Isso porque,
ao revés d
a conotação que pretendeu dar o embargante
nos memoriais apresentados
, os
magistrados
não
podem
conhecer de matéria não
recorrida a tempo e modo devidos, ficando limitada a
devolutividade
do recurso de apelação criminal
,
assim como também nos embargos de declaração

à
quelas temáticas que foram impugnadas tempestivamente pelas partes
, não sendo possível sequer haver aditamento das razões recursais
,
ou
incremento de novas teses
em contrarrazões
, memoriais
ou em
sustentação oral quando do julgamento
,
muito menos a inovação da matéria
já preclusa
por intermédio de embargos de declaração como pretendeu
Verner
Gunther Weber
, cumprindo aqui deixar assentado a máxima em Direito
segundo a qual:

“O
Direito não socorre aos que dormem
”.

A propósito, em relação ao assunto, este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO PRONUNCIADA – ALEGADO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INOCORRENTES – DECISÃO EMBARGADA MANTIDA – SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Inconformado com a declaração da deserção, o Embargante opôs o Segundo Embargos de Declaração e, sem fundamento legal, aduziu que há violação do §2° do art. 1.021 do CPC, não houve análise da relevância da penalidade de deserção, não participação do Relator Sorteado (declarado suspeito por motivo de foro íntimo) no julgamento colegiado, e ausência de fixação do prazo inicial para recolhimento do preparo.

2 –
Nestes
Aclaratórios
, está claro que o Embargante não pretende a integração da decisão embargada, e sim busca todos os meios para reverter a perda do prazo processual
e a penalidade de deserção,
e isso não é possível fazê-lo mais, já que, mutatis mutandis, “o direito não socorre aos que dormem”
.
(TJMT, N.U 0000226-73.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
em relação à
inovação de matéria preclusa em sede de julgamento de recurso de apelação criminal
, tem o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS NÃO DESENVOLVIDOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes.

3. Embora o Agravante alegue que
a matéria fora ventilada em embargos de declaração opostos contra o acórdão do julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração
ou em agravo regimental.

4. Recurso desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 19/8/2020)
.

Destacamos

Por sua vez,
e
ste
Tribunal de Justiça
, como não poderia deixar de ser,
perfilha o posicionamento

adotado pela
citada corte superior
no sentido de

que
não se deve conhecer de
tese suscitada em

embargos de declaração
[no caso em

memoriais
apresentados para o julgamento dos embargos de declaração]
que
busca por intermédio de inovação
recursal discutir matéria acobertada pel
a
preclusão
temporal
, mormente
quando a
nova
tese invocada pretende
provocar
rediscu
ssão da
s demais
matéria
s
enfrentada
s
no acórdão embargado, conforme se infere
dos
julgados
abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– 1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– 2. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E AS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA– NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

1.
Não se conhece tese vertida pela defesa nos Embargos de Declaração quando esta constitui evidente inovação recursal, configurando aditamento das razões recursais, atingida pela preclusão consumativa
;

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição, especialmente se o embargante se limita à repetição de teses suscitadas nas suas razões recursais, já analisadas no apelo.

Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.
(TJMT, N.U 1001024-29.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
– OPOSIÇÃO PELA DEFESA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– NÃO CONHECIMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa incorre em clara pretensão de rediscutir a matéria já julgada, objetivando o reexame da prova em via que não se presta para este fim, o que acarreta o não conhecimento dos
aclaratórios
.
(TJMT, N.U 1003188-62.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023).

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
(TJMT, N.U 1004120-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022).
Destacamos

Além disso,
impende registrar
que inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida de ofício neste
s

autos
, cumprindo asseverar
, ademais, que a respeito da tese de quebra de cadeia de custódia
inovada nos memoriais
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica
a regra
disposta no art. 158-A do Código de Processo Penal,
introduzida no mundo jurídico
pelo
“
Pacote Anticrime
”

[Lei n.
13.964/2019]
,

aos fatos
praticados antes de sua vigência pelo princípio
tempus
regit

actum
,
materializado no
art. 2º
do Código de Processo Penal,
conforme se infere
dos julgados a seguir resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V; ART. 157, § 2º-A, INCISO I; ART. 304, C/C O ART. 297, NA FORMA DO ART. 29; ART. 311; E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE DADOS EXTRAÍDOS PELA SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA (SSINTE). ALEGADA USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA, CONSISTENTE EM CONVERSAS DE WHATSAPP EXTRAÍDAS DE OUTROS AUTOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEMAIS PROVAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ACESSO DE DADOS ANTES DA DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
DESCONHECIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA.
TEMPUS REGIT ACTUM
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. Na hipótese, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da utilização da prova emprestada, visto que, ao contrário do alegado, a condenação do ora agravante e dos demais corréus não se baseou exclusivamente na prova emprestada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Niterói/RJ, mas, isto sim, em robusto substrato probatório produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de prejuízo à defesa.

[...]

5.
No que tange ao
alegado desconhecimento da cadeia de custódia
, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que: "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". Assim,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, "
no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje
".

6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022
).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. 1. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ART. 400, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 3. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. 4. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA. ACESSO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14/STF. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO FRANQUEADO APÓS A CONCLUSÃO. 6. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS. PROCESSO DESMEMBRADO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. 7. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. 8. EXCESSO DE PRAZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NO HC 115.439/RR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. 9. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DO EXCESSO DE
PRAZO. RÉUS PRESOS HÁ MAIS DE 2 ANOS. CORRÉUS SOLTOS. VERSÕES CONFLITANTES. RELAXAMENTO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. 10. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA RELAXAR A PRISÃO DOS RECORRENTES.

1. "O indeferimento da produção probatória insere-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, critério norteador do juízo de pertinência e relevância" (
AgRg
no
AREsp
n. 340.628/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
Dje
4/4/2017). Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

2. Conforme assentado pela Corte local,
os institutos processuais são regidos pelo princípio
tempus
regit

actum
, nos termos do art.2º do CPP
, in
verbis
:"
A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior
". Nesse contexto,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
.

3. Ademais,
não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova
. Assim, "não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia',
pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
". (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
04/09/2020).

4. Oportuno destacar, ainda, que o que não se admite é a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa, por quebra da cadeia de custódia. No entanto, na hipótese, além de não ter ficado demonstrada eventual manipulação da prova, tem-se que ela serve à defesa e à acusação, podendo ser objeto de perícia tanto para comprovar quanto para impugnar a prova que pretende fazer.

[...]

7. Dessarte, "
admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a
cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010,
DJe
28/06/2010).

[...].

(
STJ,
RHC n. 141.981/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 29/3/2021)
.

Diante disso
,
ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do art.
577, parágrafo único, do Código de processo Penal,
n
ão conheço d
as teses inovadoras
suscitadas
nos memori
ais
apresentados
pela defesa técnica de
Verner
Gunth
er
Weber
para o julgamento d
estes

embargos declaratórios
,
com ressalva
daque
las que sejam decorrentes da alegada omissão em relação ao pronunciamento da
prova da
materialidade
dos 17 (dezessete) crimes de
corrupção ativa majorada, capitulado no art. 333, parágrafo único, do Código Penal
, que delimitou
a análise deste recurso
aclaratório
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme narrado
linhas volvidas
, o
embargante sustenta que
não houve análise satisfatória quanto “
a materialidade delitiva do delito imputado ao acusado
Verner
Gunther, direcionado à pessoa de Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon, e suas supostas 17 ocorrências
”, razão pela qual reitera o prequestionamento da matéria, requerendo que esta Segunda Câmara Criminal se manifeste expressamente sobre a
questio
.

Acerca da prova da materialidade dos fatos
pelos quais o embargante foi condenado, incluindo
o de corrupção ativa majorada
,
previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal,
o voto condutor do acórdão embargado apontou inúmeros elementos constantes na
mais de 5.000 páginas do processo
que demonstram a existência
material dos crimes, não havendo dúvida de que
houve oferecimento
de vantagem indevida
por parte de
Verner
Gunther Weber à pessoa de Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon
,
funcionário público por equiparação,
que durante quase dois anos
atuou como
inspetor no
Frigorífico
Frigobom
,
sendo de somenos importância que
o nome daquele não figurasse formalmente no quadro societário
da empresa,
mormente pelo fato de o crime de corrupção ativa não exigir um sujeito ativo próprio
, podendo ser praticado por qualquer pessoa
.

Ademais,
ao
contrário

das assertivas do
embargante,
as investigaç
ões
e as provas
produzidas nestes autos
dão conta de que ele
possui poder de gestão/mando, tanto que aparece na
gravação ambiental falando em nome do Frigorífico

Frigoban
, tendo assim sido
considerado pela médica veterinária
Bruna
Mezzacasa
, testemunha
que conforme
consta
no acórdão embargado afirmou
“
que ficava em vários setores e não estava presente quando foi feita a conferência dos animais e documentos correspondentes,
deixando explicitado que somente afirmou que todos os animais
estavam com GTA pela “confiança” que tem em seu patrão,
Verner
Gunther, que fizera tal afirmação
.”

Do mesmo modo,
t
ambém ficou evidenciado
que Paulo Rondon

aceit
ou
a vantagem indevida oferecida
pelo embargante
,
omitiu atos de ofício
e infringiu dever funcional, recebendo em pelo menos 17 (dezessete)
vezes

pagamento da propina mensal
no importe de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
ficando demonstrado ao

longo da instrução criminal que
Paulo Roberto, durante esse período foi
conivente com a entrada de animais
no frigorífico
sem GTA
,

porquanto
autoriza
va
o respectivo abate com a posterior expedição de guia de produtos comestíveis que,
após,
eram canceladas injustificadamente fazendo que o produto que já havia entrado irregular no frigorífico acima nominado, burlando o pagamento da taxa de emissão do documento e suprimindo o recolhimento do FETHAB (pelo produtor) para cada animal abatido irregularmente
.

Desse modo,
a
carne
era negociada
de forma clandestina
, sem o controle
do processo vacinal
contra zoonoses como a febre aftosa, brucelose, raiva (transmissíveis aos humanos)
contra os animais abatidos. Tudo isso, em escancarada
sonega
ção
do
ICMS e
dos demais tributos federais
incidentes
.

A propósito, a
cerca da prova da materialidade
, o voto condutor do acórdão embargado assim dispõe:

[...] A materialidade dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados foi comprovada pelos inúmeros documentos encontradiços nestes autos, dentre os quais: planilha de recebimento de gado do dia 3 de fevereiro de 2011;
gravação ambiental
das conversas realizadas entre o médico veterinário Igor Queiroz Silva, naquele ato na condição de inspetor sanitário do INDEA, e
Verner
Gunther Weber e
Dinarti
Vitor de Almeida Carli Júnior; degravação do conteúdo das referidas conversas por profissional técnico do Gaeco; cópia das folhas do livro de ocorrências do SISE 011; cópias das
GTA’s
das ocorrências registradas pela monitora Erika após a saída de Igor do frigorífico; depoimentos realizados pelo inspetor Igor, bem como pelas demais provas colhidas ao longo da instrução processual. [...]

[...] Se isso não bastasse, conforme demonstrado durante a instrução criminal, as
GTA’s
n. 28901, 148136, 28887, 148688, apontadas por
Dinarti
Vitor Júnior para tentar acobertar o esquema criminoso e demonstrar que supostamente os animais que estavam aguardando o abate estavam regulares, totalizam 126 (cento e vinte e seis) animais, ao passo que a diferença apontada por Igor era de 115 (cento e quinze) animais, ou seja, além de haver uma diferença de 11 (onze) animais, as
GTA’s
apontadas para tentar desacreditar a denúncia realizada por
Igor se referem a animais de outras propriedades que não aquelas que haviam dado entrada no dia anterior e estavam na relação de abate.

E tais assertivas se impõem, porque, por exemplo, a GTA n. 28901 menciona o transporte de 36 (trinta e seis) bois do produtor Carlos de Oliveira Dias, oriundo do Município de Nova Santa Helena/MT, contudo, conquanto na planilha de recebimento de animais do dia 3 de fevereiro de 2011 aponte o recebimento de 94 (noventa e quatro) vacas daquele município, constata-se sem maiores esforços que os produtores diferem, sendo eles: 70 (setenta) animais de Michelangelo e 24 (vinte e quatro) animais de Ademir Simoni, inexistindo, portanto, recebimento de gado do produtor Carlos de Oliveira Dias.

No mesmo norte, a GTA de n. 148688, assinala o transporte de 20 (vinte) vacas oriundas do Município de
Colider
/MT de propriedade do produtor Rogerio Henrique da Silva, ao passo que é possível se extrair da planilha de recebimento de animais do dia 3 de fevereiro de 2011 que, daquele município, foi dado entrada no Frigorífico
Frigobom
o montante de 60 (sessenta) vacas do produtor José Firmino.

De igual maneira, em que pese a GTA n. 148736 tratar-se de 20 (vinte) vacas de propriedade do produtor Denis Fernando da Silva da cidade de Nova Canaã do Norte/MT, na planilha de recebimento de animais do dia 3 de fevereiro de 2011 não consta recebimento de quaisquer animais do aludido município, não havendo dúvida de que referidas
GTA’s
foram informadas apenas como forma de dissimulação das condutas ilícitas perpetradas pelos apelantes e como meio de tentar colocar em descrédito a denúncia realizada por Igor Queiroz da Silva.

Dessa maneira, além do crime de corrupção ativa praticada por
Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor
Júnioir
, ficou provada a prática do crime de corrupção passiva por parte de Paulo Rondon, sendo de somenos importância que este não tenha participado dos diálogos gravados pelo interlocutor Igor, eis que plenamente demonstrado que Paulo Roberto atuou no Frigorífico
Frigobom
como inspetor e, mediante o pagamento da propina mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), era conivente com a entrada de animais sem GTA e autorizava o respectivo abate com a posterior expedição de guia de produtos comestíveis que, conforme asserido anteriormente , eram canceladas injustificadamente fazendo que o produto que já havia entrado irregular no frigorífico acima nominado, burlando o pagamento da taxa de emissão do documento e suprimindo o recolhimento do FETHAB (pelo produtor) para cada animal abatido irregularmente, tivesse a venda da carne de forma clandestina, apropriando-se dos tributos incidentes (incluindo tributos federais), para, na sequência, comercializar um animal não vacinado contra zoonoses como a febre aftosa, brucelose, raiva (transmissíveis aos humanos) e, ainda, sonegando impostos, tais como ICMS e o imposto de renda.

Não obstante Paulo Roberto sustente que não teve qualquer participação nos crimes de falsidade ideológica e que apenas passava as planilhas a limpo por conta do fato de que muitas vezes após o término do abate a planilha estar com respingos de sangue ou conter rasuras que iam acontecendo no decorrer de todo processo até a chegada do produto final com a separação da carne, couro, vísceras e ossos, ficou claro que os documentos eram refeitos com a finalidade de ajustar a quantidade de animais abatidos à quantidade de animais
descritos nas
GTA’s
, ocultando aqueles que deram entrada de forma irregular.

Como o frigorífico recebia alguns lotes de animais sem documentos, quando era dada a saída emitia-se normalmente a guia de produto comestível e, para burlar o controle, após a realização da entrega da carne na central de distribuição do
Frigobom
, localizada na Av.
Julio
Muller, Quadra 01, lote 03, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, a 1ª via da guia de produto comestível retornava ao Frigorífico
Frigobom
e era entregue a Paulo Roberto que a anexava as demais vias e, na sequência, era realizado o cancelamento como se o produto sequer tivesse saído do frigorífico, o que pode ser observado, por exemplo, nos relatórios mensais assinados por esse apelante referente aos meses de agosto/2010, setembro/2010, outubro/2010,
novembro/2010, dezembro/2010 e janeiro/2011. [...].

Por outra vertente,
malgrado tenha ficado comprovad
a e demonstrada a prova da materialidade do
crime de
corrupção ativa majorada,
previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, consistente no ofere
cimento de vantagem indevida por parte de
Verner
Gunther Weber à pessoa de Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon
, não se pode dizer que
exista prova material de que a

referida infração penal tenha
sido perpetrada
por 17 (dezessete) vezes, porquanto, de fato, conforme afirmado pelo
embargante
“
houve somente um crime, consumado no momento do ajuste, de modo que os 17 (dezessete) pagamentos foram mero exaurimentos e não delitos autônomos, aptos a serem somados em continuidade delitiva
.
”

Com efeito, o

crime de corrupção ativa
p
ossui natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico
.

E
,
em relação ao
seu
momento consumativo,
Damásio de Jesus
assevera que:

[...]
Crime formal ou de consumação antecipada, atinge o momento consumativo no instante em que o funcionário toma conhecimento da oferta ou da promessa
. Não se trata de crime de mera conduta. Neste, o tipo só menciona o comportamento do agente, sem fazer menção ao resultado visado.
Na corrupção ativa
, ao contrário,
a figura penal expressa o resultado querido pelo sujeito, qual seja, a realização, omissão ou retardamento do ato de ofício. A recusa do funcionário é irrelevante à consumação
.
Tomando ele
conhecimento da oferta ou da promessa de vantagem indevida, o delito está consumado, independentemente da aceitação ou recusa
. Quanto à tentativa, ela depende da forma de execução. Cuidando-se de crime unissubsistente, como a oferta verbal, não é admissível. Tratando-se, entretanto, de crime plurissubsistente, como a oferta por carta, admite-se a tentativa. [...].
(Jesus, Damásio de Parte especial: crimes contra a fé pública a crimes contra a administração pública –
arts
. 289 a 359-H do CP /
Damásio de Jesus
; atualização André
Estefam
. – Direito penal vol. 4 – 20. ed. – São
Paulo:
Saraiva Educação, 2020, p. 294).

A
cerca da temática, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E
CORRUPÇÃO ATIVA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - RECEBIMENTO TÁCITO/IMPLÍCITO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES STJ – 2. TRÁFICO DE DROGAS – 2.1 ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMIL - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA - 2.2. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - VIABILIDADE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, DO CP, C/C ART. 30 DA LEI N. 11.343/06 - 3.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - DOLO NA CONDUTA DEMONSTRADO - DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO - CONDENAÇÃO RATIFICADA
- 4. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS INIDOAMENTE FUNDAMENTADAS - PENA REDIMENSIONADA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de recebimento explícito da denúncia não tem o condão de invalidar os atos processuais posteriores, quando oportunizada à parte a ampla defesa e contraditório, nada se insurgindo a despeito da alegada nulidade. "A decisão que recebe a denúncia se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão." (
AgRg
no
REsp
n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017,
DJe
30/6/2017).

2. Tráfico de drogas

2.1 Se o contexto probatório não demonstra de forma inequívoca do desiderato mercantil da substância entorpecente apreendida, inadiável a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, por força do aforismo in dubio pro reo.

2.2 Desclassificada a conduta imputada ao apelante (tráfico de drogas) para aquela descrita no art. 28, da Lei n. 11.343/06, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a
prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da perda do poder-dever de punir do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, e artigo 30 da Lei n. 11.343/2006.

3.
O crime de corrupção ativa (art. 333, do CP) possui natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico
.
logo, satisfatoriamente comprovado o oferecimento de vantagem indevida para o servidor público não praticar ato de ofício, é de se manter o édito condenatório
.

4. É viável a redução da pena-base diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram aferidas mediante fundamentação inidônea na sentença, vez que inerentes ao tipo penal imputado (culpabilidade e as circunstâncias do delito), ou porque insuscetível inferir a conduta social do réu como negativa (Súmula nº 444 do STJ).

5. Recurso parcialmente provido.
(TJMT, N.U 0000242-84.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 06/04/2022)
.

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA
E USO DE DOCUMENTO FALSO –RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – AVENTADA A PREPARAÇÃO DO FLAGRANTE – ADUZIDA A VIOLAÇÃO À SÚMULA 145 DO STF – INEXISTÊNCIA –
CORRUPÇÃO ATIVA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A MERA OFERTA DA VANTAGEM INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – AVENTADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – DESCABIMENTO – CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTIDO NO ART. 327 DO CÓDIGO PENAL – NORMA INCIDENTE NA ESPÉCIE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA ROBUSTA –
REQUERIDA A MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE
– NEUTRALIDADE DOS VETORES DESCRITOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL –
INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE DUAS CONDUTAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – MERO FRACIONAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA
– APELOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste falar em flagrante preparado do crime de corrupção ativa quando não há comportamento ativo da autoridade policial a fim de estimular a consumação do delito, que de resto vem de ser crime formal, a consumar-se com a simples oferta da vantagem indevida ao funcionário público, sendo, pois, prescindível que se lhe entregue efetivamente a vantagem prometida, o que, caso ocorra, traduzir-se-á em mero exaurimento do tipo

2. Não incide a Lei Complementar Estadual n. 04/90 para fins de determinação do conceito de funcionário público, que deve ser buscado no art. 327 do Código Penal, sendo, pois, típica a conduta de oferecer vantagem indevida a office-boy vinculado a órgão público por convênio firmado com a Administração.

3. Aprova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do“in dubio pro reo”.

4. Descabe refundir dosimetria de pena mínima quando os vetores do art. 59 do Código Penal não desbordarem do
tipo de corrupção ativa
, da mesma forma que
não se verificam os pressupostos do instituto da continuidade delitiva diante do mero fracionamento da vantagem indevida oferecida ao funcionário público
.
(
TJMT,
N.U 0017970-26.2008.8.11.0042
, ,
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018,
Publicado
no DJE 14/05/2018)
.

O delito
de corrupção ativa,
previsto no
caput
do
art. 333
do Código Penal,
por sua vez
, apresenta como verbos núcleos
as condutas de
“
Oferecer
ou
prometer
vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
.
”

Destacamos

Daí por que, é imperativo o reconhecer
que ficou comprovado que
houve
um único

oferecimento

da vantagem indevida
para
o
servidor público não praticar ato de ofício,

momento em que o crime de corrupção ativa
consumou-se, independentemente se seria aceita a oferta
, muito menos que o pagamento
da vantagem indevida
fosse
realizado
mensalmente ao servidor público, como no caso destes autos
por
17 (dezessete) meses,
ficando referidos pagamento
s enquadrados como mero exaurimento da conduta criminosa
inicialmente praticada pelo embargante, razão pela qual deve ser excluída a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal
.

Dessa forma, com a exclusão da
continuidade delitiva do
crime de corrupção ativa majorada
,

prevista no art. 333, parágrafo único, do Código Penal
,
da dosimetria da pena imposta a
Verner
Gunther Weber,
restabele
ço
o quantitativo fixado na sentença condenatória
para um dos fatos [ID
92651595
, p. 95],
tona
n
do a pena em definitiva para esse fato criminoso em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa.

Em decorrência do concurso material de crimes, previsto no art.
69 do Código Penal,
a pena
de
Verner
Gunther Weber

acima
redimensionada deve ser somada
a
de 2 (dois) ano
s de reclusão e 10 (dez) dias
-
multa
,
imposta pela prática
do crime de
corrupção ativa
praticada em 04
de fevereiro de
2011
, capitulad
o
no art. 333,
caput
, do Código Penal
,
assim como
a
de
1 (um) ano de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, imposta pela prática do delito de
falsidade ideológica
, tipificado no art.
299,
caput
, do Código Penal
,
totalizando a
pena

de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
33
(
trinta e três
) dias-multa.

Em decorrência d
o benefício reconhecido para o embargante, mister se faz necessário
estendê-lo
ao corréu
Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon
, por fo
rça
do comando previsto no art. 580 do Código de Processo Penal,
que, por uma exceção
à teoria monista, foi condenado
pela prática de crimes de corrupção passiva majorada, em continuidade delitiva, por 17 (
dezessete) vezes, tipificados no art. 317, § 1º, c/c art. 71, do Código Penal
, porquanto
, malgrado
tenha havi
do
o
recebimento da vantagem indevida pelo p
eríodo de 17 (dezessete) meses, no importe de R$ 1.500,00 (
um
mil e quinhentos
reais
) mensal,
da mesma forma
,
houve apenas um ajuste
;
e
,
quando esse sentenciado
praticou
o verbo núcleo
de
aceitar
a promessa de vantagem indevida o crime, que
possui natureza
formal, consumou-se
instantaneamente
,

razão pela qual o fracionamento do
pagamento

da vantagem indevida
[mensal]
não pode ser tido como
novo
(
s
)
crime
(
s
)
de
corrupção passiva
, até porque seria um contrassenso manter a
condenação do de quem aceitou a proposta
se
não foi mantida a continuidade delitiva por 17 (dezessete) vezes do
corruptor
, que, ao final, restou
condenado por apenas uma corrupção ativa majorada
.

Nesse sentido,
veja-se a doutrina de
José Paulo Baltazar Junior
:

[...]
Nas modalidades de receber e aceitar promessa, o delito é bilateral, interdependente ou de concurso necessário
[...],
implicando a existência de corrupção ativa
[...]. Em sendo assim,
já se afirmou que a absolvição dos corruptores ativos inviabiliza a condenação dos funcionários públicos que teriam recebido a vantagem
[...].

[...]
Embora a modalidade receber seja material, as mais das vezes estará o crime consumado nas modalidades aceitar promessa
ou solicitar,
que são formais e se consumam com a mera
solicitação [...] ou
aceitação, expressa ou tácita da vantagem
. Em minha posição, a consumação pressupõe que a solicitação chegue ao conhecimento do administrado. Não se exige: a) que a vantagem seja entregue; b) que seja o ato praticado, omitido, retardado ou antecipado.
Em caso de efetivo recebimento, na sequência da solicitação, há progressão
criminosa, respondendo o agente por crime único
.

(
in Crimes Federais, 9ª Edição, São Paulo: Saraiva. 2014, p.
329,
333-334
).

Sendo a
ssim, o que ficou comprovado foi que
houve uma única

aceitação (ajuste)

da vantagem indevida
para
que
Paulo Roberto, na condição de
servidor público
,
não pratica
sse
ato
s
de ofício, momento em que o crime de corrupção
passiva

se consumou
, ficando
o fracionamento
do
pagamento
[mensal]
enquadrado como mero exaurimento da conduta criminosa inicialmente praticada pelo
agente
, razão pela qual deve ser excluída
, também desse corréu,
a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal.

Dessa forma, com a exclusão da continuidade delitiva do
crime de corrupção
passiva
majorada, prevista no art. 3
17
,
§ 1º,
do Código Penal
, da dosimetria da pena imposta a
Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon
, restabeleço o quantitativo fixado na sentença condenatória para um dos fatos [ID 92651595, p.
72
], tonando a pena em definitiva para esse fato criminoso em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (tre
ze) dias-multa
, redimensionando, por conseguinte, o regime
de cumprimento de pena para o
aberto
, nos termos do art. 33,
§ 2º,
c
,
c/c § 3º,

do Código Penal
. E,

em consequência do abrandamento em referência,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, nos ter
m
o
s
do art. 44,
I
, e § 2º, do Código Penal,

a serem definidas pel
o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, de acordo com
as aptidões
do condenado e a
s
necessidade
s
locais.

Posto isso,
não conheço
das teses inovadoras deduzidas nos memoriais apresentados pelo
embargante
.

E
, no mérito,
dou provimento
ao embargos de declaração interposto por
Verner
Gunther Weber

para
sanar a omissão em relação
ao questionamento
realizado
acerca da prova da “
materialidade delitiva do delito imputado ao acusado
Verner
Gunther, direcio
nado à pessoa de Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon, e suas supostas 17 ocorrências
”
,
afastando,
por con
sequência, a continuidade delitiva
, prevista no art. 71,
caput
, do Código Penal,
em relação ao crime de corrupção ativa majorada,
tipificado
no
art. 333, parágrafo único, do Código Penal,

ante ao reconhecimento da prova da existência de apenas um único oferecimento “
direcionado à pessoa de Paulo Roberto
”,
reconduzindo, por conseguinte
,
a pena do crime de corrupção majorada para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa
, que
, em decorrência do concurso material de crimes,
somada às
penas

do delito
de corrupção ativa praticada em 04
de fevereiro de
2011 e de falsidade ideológica
, totaliza a
pena
d
e
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 33 (trinta e três) dias-multa
.

Por derradeiro, por força do comando previsto no art. 580 do Código de Processo Penal
, estendo os efeitos da decisão deste recurso ao corréu
Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon
, para
afastar a continuidade delitiva do
crime de corrupção passiva majorada, tipificado no
art. 317, § 1º, do Código Penal
,

ante a existência de apenas um aceite [ajuste]
consumando o aludido crime naquele ato,
restabelecendo a sua pena em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa
, cuja pena
privativa de liberdade substituo por duas
restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, e § 2º, do Código Penal, a serem definidas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, de acordo com as aptidões do condenado e as necessidades locais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023